Tribunal: TCU
Processo: 018.579/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e multa no âmbito de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do projeto cultural Pronac 09-5527, que contou com a captação de recursos mediante os mecanismos de incentivo à cultura previstos na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por E-Color Editora e Gráfica Ltda. contra o Acórdão 6820/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, no que interessa à presente impugnação, julgou irregulares as suas contas, condenando a empresa em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir do débito de que trata o item 9.3 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO / CRÉDITO 39.749,09 21/12/2011 D 559,86 30/12/2019 C 43,94 3/2/2020 C 9.2. em consequência, reduzir a multa objeto do item 9.4 do acórdão recorrido para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente. 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.